Tribunal: TJES
Processo: 0004178-18.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas; Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004178-18.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: PAULO HENRIQUE REGINALDO DA SILVA NEVES e outros (2)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 33, “CAPUT” E ART. 35 DA LEI 11.343/2006. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. MANUTENÇÃO. RECURSO IMPROVIDO.
1. Incabível a absolvição do apelante, eis que os autos revelam de modo inequívoco a autoria e materialidade dos fatos. 2. Ausentes ilegalidades a serem sanadas, deve a sentença de primeira instância ser mantida em sua integralidade. Recurso Improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0004178-18.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: PAULO HENRIQUE REGINALDO DA SILVA NEVES, ARTHUR CONCEICAO LOPES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: PALOMA MAROTO GASIGLIA - ES20217

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente descreve a denúncia:

o DENUNCIADO ARTHUR, no dia 19 de junho de 2023, por volta das 16h:20min, se encontrava em uma das escadarias do referido bairro, local conhecido como mirante e de ocorrência de intenso tráfico de drogas, e tinha consigo, com a finalidade do tráfico, 08 (oito) tabletes, 25 (vinte e cinco) pedaços e 35 (trinta e cinco) buchas da droga ilícita conhecida por “MACONHA”, a quantia de R$ 247,00 (duzentos e quarenta e sete reais) em espécie, 01 (uma) balança de precisão, 01 (um) rádio comunicador, 01(uma) base de rádio comunicador e 03 (três) facas com vestígios de uso para corte de materiais entorpecentes e, ainda, portava sem ter autorização e em desacordo com a determinação legal a pistola marca CZ, modelo Duty, calibre .380mm, numeração raspada, municiada com um carregador contendo 15 munições de mesmo calibre intactas (vide BU n° 51511347) e o DENUNCIADO PAULO HENRIQUE e o adolescente Pedro Lucas se encontravam juntos em uma outra escadaria, local também conhecido como de intenso tráfico de drogas, PAULO exercendo a função de vigia/olheiro para o grupo criminoso que domina a região, tendo para tanto consigo um rádio comunicador na frequência do tráfico local e o adolescente Pedro Lucas exercendo a função de segurança e vigia/olheiro para o mesmo grupo criminoso, tendo consigo para tanto um rádio comunicador também na frequência do tráfico de drogas local e portanto, sem ter autorização e em desacordo com a determinação legal, uma arma de fogo, que não foi recuperada após ser dispensada por ele, quando foram flagrados em sua ação por Policiais Militares.

Consta ainda dos autos que, no dia e hora acima relacionados, o DENUNCIADO ARTHUR ao ver a chegada de Policiais Militares no local em que se encontrava, empreendeu fuga correndo, dispensando na escadaria a sacola roxa, que ao ser apreendida, constatou-se conter em seu interior as drogas ilícitas, o valor em espécie e os materiais relacionados ao preparo de drogas para a venda acima relacionados, e, posteriormente, dispensou a arma de fogo municiada e o rádio comunicador os jogando dentro de uma residência, na qual se apurou residem Udson Dias e Tainara Conceição Lopes, local em que foram apreendidos.

Segue ainda relatado que o DENUNCIADO PAULO HENRIQUE e o adolescente Pedro Lucas, que se encontravam juntos em uma outra escadaria, o primeiro portando um rádio comunicador e o segundo um rádio comunicador e uma arma de fogo, também ao verem a presença de Policiais Militares no bairro Morro do Romão, empreenderam fuga e, em dado momento, antes de ser alcançado, Pedro Lucas dispensou a arma de fogo que portava, que não foi recuperada, bem como que, em dado momento da fuga os DENUNCIADOS e o adolescente Pedro Lucas se encontraram em uma escadaria e seguiram juntos em direção a um terreno aberto logo abaixo da residência em que ARTHUR havia dispensado a arma e o rádio comunicador que portava, sendo alcançados e abordados após se amasiarem em uma casa de uma moradora local, que pediu para não ser identificada com medo de sofrer represálias do tráfico local.

O rádio comunicador que PAULO HENRIQUE tinha consigo e usava para exercer a função de vigia/olheiro, e o rádio comunicador que seu associado Pedro Lucas usava para a mesma função foram encontrados e apreendidos próximo a eles, já a arma de fogo que Pedro Lucas portava, não foi recuperada.

[...]

Em razão do quadro fático acima delimitado e depois de assegurado ao réu o exercício do contraditório e da ampla defesa, foi o mesmo condenado pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/2006, à pena de 08 (oito) anos e 09 (nove) meses de reclusão e ao pagamento de 875 (oitocentos e setenta e cinco) dias-multa, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo fechado.

A defesa busca absolvição por ausência de provas.

Não vejo como acolher o pleito defensivo pelas razões a seguir expostas.

A autoria e materialidade restaram sobejamente comprovadas pelo auto de apreensão de fls. 29/31, boletim de ocorrência de fls. 47/56, laudo de exame químico de fls. 203/204 e laudo de exame de arma de fogo de fls.207/210.

Para melhor compreensão dos fatos, colaciono alguns depoimentos:

[...] PERGUNTAS DO MPES: QUE no dia fizeram uma incursão no Romão, onde a equipe foi dividida em duas frações; QUE uma fração subiu pela área do mirante e a outra por outro local; QUE, quando estava no meio da escadaria,
o Arthur veio correndo em sua direção com uma sacola roxa em mãos; QUE o Arthur voltou correndo ao avistar a PMES; QUE em certa parte ele soltou a sacola e continuou correndo;
QUE continuou seguindo Arthur e pediu que o PMES Marques recolhesse a sacola;
QUE Arthur, ainda na escadaria, passou rente a uma residência e soltou algo lá dentro; QUE entrou em uma casa na lateral da residência mencionada. QUE deu a volta e entrou por cima, ao passo que Arthur entrou por baixo; QUE quando chegou, Arthur já tinha entrado na casa e estava saindo; QUE tinha um adolescente estendendo roupa no varal e o Arthur fingiu que estava junto com o adolescente; QUE reconheceu Arthur de imediato, porque ele estava muito próximo quando correu da PMES no primeiro momento; QUE abordou Arthur e ele não resistiu; QUE Arthur falou que residia na casa que foi encontrado.
QUE não sabia que tinha outros dois dentro da casa; QUE viu os outros dois correndo quando Arthur correu; QUE o menor estava portando uma arma de fogo; QUE não conseguiu localizar essa arma de fogo; QUE assim que chegou o apoio, eles adentraram na casa e encontraram os outros dois indivíduos;
QUE depois do ocorrido, viram que a droga que estava na sacola roxa tratava-se de entorpecente; QUE, depois disso, retornaram à residência inicial; QUE não sabia que a residência era de parentes do Arthur; QUE tinha uma senhora de idade na residência, que se tratou como avó de Arthur
; QUE a senhora franqueou a entrada na casa;
QUE na residência encontraram o rádio comunicador e uma pistola próximos à janela
; QUE Arthur vinha correndo da fração que estava no mirante quando se deparou com ele; QUE reconheceu Arthur de imediato quando chegou na casa, por causa de sua roupa e fisionomia; QUE viu o Arthur dispensando algo pela janela da residência; QUE inicialmente não sabia o que era; QUE descobriram depois que essa residência era de parentes dele; QUE a avó falou que as vezes ele dormia lá; QUE o adolescente e o Paulo vieram correndo da mesma direção que Arthur, mas que estavam mais atrás; QUE não sabia que os dois também estavam dentro da residência, porque abordaram Arthur do lado de fora; QUE o Arthur estava com uma sacola roxa de plástico em mãos; QUE dentro dessa sacola estava o entorpecente; QUE entrou na casa da avó do Arthur; QUE não foi feita revista na residência da avó do Arthur, só foram na janela pela qual ele passou para recolher o material; QUE o material era uma pistola e um rádio comunicador na mesma frequência do tráfico local; QUE o rádio comunicador encontrado com o menor estava na frequência do tráfico local; QUE já tinha ouvido falar do Arthur por denúncia, que ele traficava na área do mirante; QUE não conhecia ele pessoalmente; QUE só tinha visto o Paulo “fazendo bicos” no Bairro; QUE já tinha ouvido falar do adolescente porque ele era do morro rival [Cruzamento]; QUE observou que o Arthur estava ofegante; QUE a ocorrência foi de dia; QUE foi um patrulhamento de rotina; QUE dentro da sacola roxa tinha drogas, faca, balança de precisão e dinheiro; [...] PERGUNTAS DA DEFESA TÉCNICA: QUE o adolescente e o Paulo estavam na mesma casa que o Arthur; QUE o Arthur estava do lado de fora da casa e os outros dois indivíduos no interior; [...] QUE o adolescente veio correndo com a arma na mão, mas não sabem onde ele a dispensou, porque o local tem uma vegetação muito densa; QUE eles vieram correndo pela escadaria e acessaram a casa pelo mato; QUE a arma estava abaixo da janela, no chão; QUE, de imediato, a senhora autorizou a entrada na casa; QUE não foi revistada a casa, somente foi recolhido o material; [...] PERGUNTAS DO DEFENSOR PÚBLICO: QUE não viu quando o Paulo entrou na residência; QUE não foi quem abordou o Paulo e o adolescente; [...] PERGUNTAS DA MAGISTRADA: sem perguntas. (depoimento do Policial Militar Maruzan Pereira Campos, em juízo - conforme extraído de sentença).

[...] PERGUNTAS DO MPES: QUE estavam em patrulhamento no Romão; QUE se dividiram em duas equipes; QUE estava na equipe com o SGT Campos; QUE a outra equipe estava em outra fração, composta pelo PMES Oliveira e o PMES Medeiros; QUE estavam na parte mais alta; QUE os réus correram da primeira equipe e se depararam com eles; QUE, ao visualizar os policiais, o Arthur dispensou uma sacola; QUE os outros dois estavam mais atrás e voltaram correndo; QUE ficou para recolher o material que foi dispensado no beco; QUE a sacola estava no beco; QUE era uma sacola de cor roxa; QUE os materiais descritos na ocorrência estavam na sacola; QUE lembra de ter visto maconha e a faca na sacola; QUE a faca estava com resquícios de maconha; QUE viu o Pedro correndo atrás do Arthur; QUE eles voltaram quando viram a equipe; QUE o Pedro arremessou um objeto preto na área de mata; QUE não visualizou o Paulo; QUE depois de recolher a sacola encontrou com o restante da equipe na casa; QUE os três indivíduos já estavam detidos do lado de fora da casa quando chegou; QUE fez a busca pessoal nos três indivíduos após eles serem detidos; QUE o Paulo Henrique estava com um rádio comunicador; QUE não lembra se tinha rádio comunicador com o menor; QUE o rádio comunicador que estava em posse de Paulo Henrique estava na frequência do tráfico, e, inclusive, escutou eles pelo rádio perguntando a localização da polícia; QUE não conhecia os indivíduos de outra ocorrência; [...] PERGUNTAS DO DEFENSOR PÚBLICO: QUE o rádio comunicador foi encontrado próximo ao Paulo; [...] PERGUNTAS DA DEFESA TÉCNICA: QUE viu o Arthur com a sacola roxa na mão; QUE não se recorda do tamanho da sacola, mas que não era muito grande; [...] PERGUNTAS DA MAGISTRADA: sem perguntas. (depoimento do Policial Militar Matheus Rodrigues Marques, em juízo - conforme extraído de sentença).

O réu Arthur permaneceu em silêncio ao ser interrogado em juízo.

Nesse liame, ainda que a defesa do apelante tenha sustentado que não estava praticando tráfico de drogas, restou devidamente demonstrado pelos depoimentos dos policiais, bem como pelas demais provas coligidas nos autos que o réu praticou as condutas previstas no art. 33 da Lei 11.343/2006.

Isso porque foram apreendidos entorpecentes dispensados pelo réu em uma sacola roxa, bem como uma arma de fogo e rádio comunicadores, o que torna inequívoco o envolvimento do réu no comércio de entorpecentes.

No que tange à dosimetria, busca a defesa a redução da pena imposta ao apelante.

Noto que a pena-base foi fixada em 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa, diante da valoração negativa dos maus antecedentes, de modo devidamente fundamentado, bem como pela natureza e quantidade da droga apreendida (1kg de maconha), nos termos do que preconiza o art. 42 da Lei 11.343/2006.

Da leitura do artigo 59 do Código Penal, tem-se que a pena-base deve ser definida como aquela necessária e suficiente para a prevenção do crime, permanecendo, para tanto, dentro dos limites legalmente previstos.

A valoração de 01 (uma) circunstância judicial como negativa já é capaz de fixar a pena além do mínimo legal.

Insta salientar que a ponderação das circunstâncias do artigo 59, do Código Penal, não é uma operação aritmética, em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático. Em verdade, é um exercício de discricionariedade vinculada.

A referida discricionariedade do magistrado sentenciante deve se pautar em motivação idônea e, quando a pena-base tiver que ser exasperada do mínimo legal, não pode o juiz se furtar de demonstrar concretamente as razões que o levaram à adoção da medida.

Dessa forma, deverá ter sempre como parâmetro a necessidade ou não de maior reprovação da conduta do agente, assim como restou evidenciado no presente caso.

Desse modo, a majoração da pena não se torna medida exacerbada ante o caso concreto, haja vista ter a sentença se baseado no
quantum
de pena adequado, considerando ainda todas as peculiaridades que envolveram a situação.

Assim, mantenho a pena-base tal como fixada.

Ausentes atenuantes e agravantes.

Ausentes causas de diminuição.

Incidiu adequadamente a causa de aumento do art. 40, IV da Lei 11.343/2006, eis que inequívoca a utilização de arma de fogo, razão pela qual foi a pena exasperada em 1/6, restando fixada em 08 anos e 09 meses de reclusão e ao pagamento de 875 dias-multa.

Desse modo, ausentes ilegalidades a serem sanadas, deve a sentença de primeira instância ser mantida em sua integralidade, por se mostrar a mesma muito bem lançada.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.